Tribunal: TJPA
Processo: 0803471-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7952 - Organizações Religiosas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803471-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOURIVAL MATOS PEREIRA

AGRAVADO: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFLITO PATRIMONIAL EM ENTIDADE RELIGIOSA. SUSPENSÃO DE ASSEMBLEIA E INDISPONIBILIDADE DE BENS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, determinou a suspensão dos efeitos de assembleia de entidade religiosa, proibiu a alienação e disposição de bens e deferiu reintegração de posse em favor da instituição autora.

2.

Decisão monocrática no segundo grau que suspendeu apenas a reintegração de posse, mantendo as demais medidas constritivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se há ilegitimidade passiva do agravante; (ii) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência quanto à suspensão de assembleia e restrição patrimonial; e (iii) definir a adequação da reintegração de posse diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, sendo suficiente a atribuição, na inicial, de condutas diretamente ao agravante, o que evidencia pertinência subjetiva.
5. A autonomia das entidades religiosas não afasta a observância das regras estatutárias e do direito de propriedade, sobretudo quando há indícios de transferência irregular de patrimônio.
6. A probabilidade do direito decorre das disposições estatutárias que vinculam o patrimônio das filiais à entidade central e vedam sua alienação sem autorização.
7. A manutenção da suspensão da assembleia e da indisponibilidade de bens mostra-se necessária para preservar o resultado útil do processo.
8. A reintegração de posse imediata revela-se medida excessiva, diante da ausência de prova inequívoca de esbulho ou risco iminente de dano, recomendando-se evitar periculum in mora reverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva, em sede de tutela de urgência, é aferida conforme as alegações da petição inicial, nos termos da teoria da asserção. 2. É cabível a suspensão de deliberação assemblear e a indisponibilidade de bens de entidade religiosa quando presentes indícios de violação estatutária e risco ao patrimônio. 3. A reintegração de posse exige demonstração inequívoca de esbulho ou risco concreto, sendo inadequada sua concessão em cognição sumária sem tais elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, VI e XVII; CC, art. 44, §1º.

Jurisprudência relevante citada

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
13ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
05 a 12/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
pela relatoria anterior (ID 25165842).

INDEFIRO
o pleito de ID 35821287 onde o recorrente requer que o presente feito seja retirado de pauta, considerando, para tanto, o interesse em fazer a sustentação oral.

O §2º do art. 4º, da Resolução N. 21, de 5 de dezembro de 2018- TJPA, autoriza que as partes solicitem a retirada do feito do Plenário Virtual, contudo, tal previsão não é um direito potestativo da parte, até porque exige-se a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da Sessão,
o que não restou comprovado no requerimento
.

Não obstante, o advogado tem a faculdade de encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual (CNJ-Resolução 591/2024), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574 e https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

Deliberado
sobre o pedido de sustentação oral,
passo a relatar.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
LOURIVAL MATOS PEREIRA
em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de tutela cautelar antecedente, ajuizada pela IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR.

A
decisão agravada
, lançada ao id 25064294 , deferiu tutela provisória de urgência, determinando a imediata suspensão dos efeitos da Assembleia Geral realizada em 22/01/2025; a proibição do agravante alienar, dispor ou utilizar bens móveis, imóveis e financeiros da instituição autora, bem como de promover alterações registrais; e a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravada.

Em suas
razões recursais
(id 25064290) o agravante sustenta
a
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não é titular dos bens discutidos, atuando apenas como representante da comunidade religiosa local;
a
inexistência de cisão, mas mera desvinculação da igreja local em relação à agravada, com posterior vinculação à entidade internacional;
a
violação aos princípios constitucionais da liberdade religiosa (art. 5º, VI, CF) e da liberdade de associação (art. 5º, XVII, CF);
que
os bens foram adquiridos exclusivamente pela comunidade local, inexistindo direito da agravada sobre o patrimônio; e
a
ocorrência de abuso de direito e enriquecimento sem causa por parte da agravada. Ao final, requer a reforma da decisão, com a revogação da tutela deferida e o reconhecimento de sua ilegitimidade.

Sobreveio decisão monocrática (id 25165842) que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, apenas para afastar a reintegração de posse, mantendo, contudo, a suspensão dos efeitos da assembleia e a indisponibilidade dos bens.

Em
contrarrazões
(id 25691265) a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o agravante, na condição de pastor da filial, promoveu assembleia para deliberar a criação de nova entidade e a transferência integral do patrimônio da igreja local; que tal conduta configura tentativa de apropriação indevida de bens pertencentes à pessoa jurídica da agravada; que não há impedimento à criação de nova igreja, mas sim à transferência irregular de patrimônio; que os bens pertencem à estrutura da agravada, sendo irrelevante a origem das contribuições; e que a tutela concedida visa apenas resguardar o patrimônio até o deslinde da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a alegada ilegitimidade passiva do agravante; a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, especialmente quanto à suspensão da assembleia e restrição patrimonial; e a alegada violação às liberdades constitucionais de associação e religião.

O agravante sustenta que não integra a relação jurídica material, pois a deliberação acerca da desvinculação e destinação dos bens teria sido tomada pela coletividade da igreja local.

A tese, contudo, não se sustenta neste momento processual.

Nos termos da
teoria da asserção
, amplamente adotada pela jurisprudência, a legitimidade deve ser aferida à luz das alegações constantes da petição inicial.

No caso concreto, a agravada atribui diretamente ao agravante a prática dos atos que ensejaram a demanda, notadamente a convocação e condução da assembleia que deliberou sobre a criação de nova entidade e a transferência patrimonial .

Assim,
há pertinência subjetiva entre as partes
, sendo prematuro afastar a legitimidade passiva neste estágio processual, sobretudo em sede de cognição sumária.

Eventual aprofundamento quanto à responsabilidade pessoal ou institucional demanda dilação probatória, incompatível com o presente recurso.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

No mérito, embora o Art. 44, §1º, do Código Civil e a Constituição Federal garantam a livre organização das entidades religiosas, tal autonomia não é absoluta quando colide com o direito de propriedade e as regras estatutárias livremente pactuadas.

Compulsando os autos, especialmente o Estatuto Social da Igreja do Evangelho Quadrangular (Id. 25065321), observa-se no Art. 39 que o patrimônio da corporação é único e vinculado à matriz, sendo vedada a alienação de bens sem autorização do Conselho Nacional de Diretores (Art. 42). O Art. 144 reforça que, em caso de cisão ou desligamento, a parte dissidente não terá direito sobre os bens móveis e imóveis da instituição.

Portanto, em análise perfunctória, a probabilidade do direito milita em favor da Igreja Nacional (Agravada), uma vez que o patrimônio das filiais, via de regra, integra o acervo da pessoa jurídica principal.

Contudo, no que tange à reintegração de posse imediata, assiste razão parcial ao Agravante. A retirada forçada de uma comunidade religiosa de seu templo é medida de extrema gravidade, que exige prova inequívoca de esbulho ou risco de dano irreparável ao imóvel.

Como já ponderado na decisão monocrática de efeito suspensivo, não há demonstração de que a posse atual exercida pelo Agravante e pela comunidade local esteja resultando em depredação ou dilapidação do patrimônio. A controvérsia sobre a natureza da desvinculação demanda dilação probatória profunda.

Assim, a prudência recomenda o equilíbrio das medidas cautelares: - manutenção da suspensão da assembleia e proibição de venda de bens. Medidas essenciais para garantir o resultado útil do processo e evitar que o patrimônio seja alienado a terceiros antes da sentença final.

A suspensão da reintegração de posse justifica-se pela ausência de urgência imediata que se sobreponha à preservação das atividades da comunidade local até o julgamento do mérito, evitando-se o
periculum in mora
reverso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida neste segundo grau, para
manter

a suspensão da decisão agravada
apenas na parte que determinou a reintegração de posse imediata;
manter

a decisão agravada
no que tange à suspensão dos efeitos da Assembleia de 22/01/2025 e à proibição imposta ao agravante de alienar, dispor ou alterar documentos relativos aos bens móveis e imóveis objeto da lide.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/05/2026